Tribunal: TJDFT
Processo: 0703009-98.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703009-98.2016.8.07.0000 RECORRENTE: GILMAR SOTERO GALDINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se vazada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA DE SERVIDOR PÚBLICO POR CRIME DE EXTORSÃO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DE PERDA DO CARGO PÚBLICO EM JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL PORQUE O RESPECTIVO PEDIDO FOI FORMULADO APENAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA A SENTENÇA. NÃO FORMAÇÃO DE COISA JULGADA MATERIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PARA DECRETAÇÃO DE PERDA DO CARGO. POSSIBILIDADE. EFEITO CIVIL DA CONDUTA CRIMINAL. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E CRIMINAL. 1. A condenação à perda do cargo público foi extirpada da sentença proferida na ação penal n. 2001.07.1.006994-6, no Acórdão 841.826, porque o MPDFT a postulou apenas em sede de embargos de declaração. Assim agiu o Tribunal para evitar julgamento extra petita e malferimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Nessa perspectiva, de modo algum a 2a Turma Criminal firmou posicionamento de que a conduta do ora agravante não poderia conduzir à perda do cargo ocupado na Polícia Civil do Distrito Federal, pois não houve juízo de valor acerca do seu mérito. Apenas julgou que o magistrado sentenciante não poderia acolher o pedido de condenação à perda do cargo vertido somente nos embargos de declaração. 3. Portanto, na ação penal n. 2001.07.1.006994-6, fez-se apenas coisa julgada formal quanto ao tema de perda do cargo público, tanto é assim que, na sequência, o órgão ministerial ajuizou a ação civil pública por ato de improbidade administrativa em desfavor do ora agravante, autuado sob o n. 2007.01.1.050041-6. 4. Não se reveste de dúvida a independência entre as esferas penal, cível e administrativa, de modo que, em regra, o Juízo Cível ou a Administração só estão vinculados ao Juízo Criminal quando este negar a autoria do crime ou a existência do fato, situação não verificada na hipótese, haja vista que o ora agravante foi condenado por crime de extorsão. 5. Sob tal perspectiva, ao menos num juízo de cognição sumária, próprio das tutelas de urgência, afigura-se regular a condenação impingida no julgamento da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, que decretou a perda do cargo público do agente criminoso. 6. Quanto à urgência, observa-se que o autor busca suspender os efeitos da decisão que determinou a perda do cargo, mas, de outro lado, há a busca do Estado de ver alijado do seu quadro um agente que praticou crimes. Nesse cotejo, indubitavelmente, deve prevalecer o interesse público, precipuamente porque os crimes imputados ao autor foram praticados em 2001 e a ação civil pública por ato de improbidade administrativa foi ajuizada em 2007, ou seja, há longo tempo se persegue a demissão do servidor ímprobo. 7. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado afrontou o artigo 966, incisos IV, V e VIII, do Código de Processo Civil, sustentando que a Câmara julgadora teria se equivocado em não reconhecer que a decisão rescindenda violou a coisa julgada havida na ação penal, e mantendo, assim, a decisão proferida em ação de improbidade administrativa que lhe impôs, entre as sanções cominadas, a perda do cargo público. Em sede de recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV, e 37, caput, e inciso I, ambos da Constituição Federal, reiterando, para tanto, os argumentos lançados no especial. Pleiteia, também, em ambos os recursos, a concessão de efeito suspensivo e de antecipação da tutela. III – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, percebo que o recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada violação ao artigo 966, incisos IV, V e VIII, do Código de Processo Civil. Com efeito, a Câmara julgadora concluiu o seguinte, verbis: Todavia, sobreleva notar que, consoante se afere da exposição realizada linhas volvidas, a condenação à perda do cargo público foi extirpada da sentença proferida na ação penal n. 2001.07.1.006994-6, no acórdão 841.826, porque o MPDFT a postulou apenas em sede de embargos de declaração. Assim, agiu o Tribunal para evitar julgamento extra petita e malferimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Nessa perspectiva, de modo algum a 2a Turma Criminal firmou posicionamento de que a conduta do ora agravante não poderia conduzir à perda do cargo ocupado na Polícia Civil do Distrito Federal, pois não houve juízo de valor acerca do seu mérito. Apenas julgou que o magistrado sentenciante não poderia acolher o pedido de condenação à perda do cargo vertido somente nos embargos de declaração. Portanto, na ação penal n. 2001.07.1.006994-6, fez-se apenas coisa julgada formal quanto ao tema de perda do cargo público, tanto é assim que, na sequência, o órgão ministerial ajuizou a ação civil pública por ato de improbidade administrativa em desfavor do ora agravante, autuado sob o n. 2007.01.1.050041-6 (ID 2466284 - Pág. 5). Destarte, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a conclusão colegiada no sentido de que “não se reveste de dúvida a independência entre as esferas penal, cível e administrativa, de modo que o Juízo Cível ou a Administração só estão vinculados ao Juízo Criminal quando este negar a autoria do crime ou a existência do fato, situação não verificada na hipótese, uma vez que o ora agravante foi condenado pelos crimes de extorsão” (ID 2466284 - Pág. 5), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional, conforme o AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019. A propósito, confira-se: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. DISSÍDIO PREJUDICADO. REVALORAÇÃO DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE SÚMULAR N. 7/STJ. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA, CÍVEL E CRIMINAL. REDUÇÃO DA MULTA CIVIL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. I - Trata-se, na origem, de ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, alegando, em síntese, que o réu, enquanto Prefeito do Município de Aral Moreira, deixou de aplicar na área da saúde o percentual mínimo de 10,20% do produto da arrecadação, fazendo-o na ínfima quantia de 2,89%. Assim, praticou o réu os ilícitos descritos no art. 11, caput e I, da Lei n. 8.429/1992. II - Por sentença (fls. 661-669), julgou-se procedente o pedido inicial. Interposto recurso de apelação pelo réu, a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento ao apelo. Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados. Inconformado, interpôs o réu recurso especial, destrancado mediante agravo. III - Não comporta conhecimento a suscitada incompetência do Juízo Estadual, lastreada na ofensa ao art. 34, VII, e, da CF, uma vez que é vedado ao Superior Tribunal de Justiça julgar a conformidade de julgamento com a Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: AgInt no AREsp n. 862.012/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/8/2016, DJe 8/9/2016. IV - No tocante à tese de dissídio jurisprudencial, anoto que a inadmissão do recurso especial interposto por violação a dispositivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise da alegada divergência a respeito desse mesmo dispositivo legal. Ademais, não promoveu o recorrente o necessário cotejo analítico dos acórdãos confrontados. V - Com relação à ofensa aos arts. 11, I, da Lei n.8.429/1992 e aos arts. 373, I, e 1.022, I e II, ambos do CPC, é nítida a intenção do recorrente de que seja priorizada a decisão do Tribunal de Contas em detrimentos das demais provas colacionadas aos autos. Entretanto, a revisão de provas é inviável em recurso especial, sob pena de violação da Súmula n. 7/STJ. Afinal de contas, não é função desta Corte atuar como uma terceira instância na análise dos fatos e das provas. Cabe a ela dar interpretação uniforme à Legislação Federal a partir do desenho de fato já traçado pela instância recorrida. VI - Oportuno recordar que o caput do art. 12 da Lei n. 8.429/92 consagra a independência das instâncias administrativa, cível e criminal, somente se verificando vinculação quando negada a existência do fato ou da autoria pelo juízo criminal. VII - Por fim, modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher as alegações do recorrente para redução da multa civil, demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, por esbarrar no óbice do enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça VIII - Recurso de agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (AREsp 1569969/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/11/2019) (g.n.). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019). Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV, 37, caput, e inciso I, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “As questões constitucionais alegadas no recurso extraordinário não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tampouco foram opostos embargos de declaração para provocar a análise pelo Tribunal de origem das questões constitucionais suscitadas. Incidem, portanto, as Súmulas 282 e 356/STF.” (ARE 1113295 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 13/3/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (RE 1027011 AgR, Min. EDSON FACHIN, DJe 24/4/2018). Ainda nesse sentido, confira-se a Pet 7264 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e 27/5/2019. Destarte, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões suso declinadas, o aludido recurso constitucional sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em relação à pretendida antecipação dos efeitos da tutela, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Nada, pois, a prover. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029